Tribunal: TJMMG
Processo: 2000105-72.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO - DIVULGAÇÃO INTERNA DOS FATOS REALIZADA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO MILITAR E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA DE QUE NÃO SE CONHECEU - REINTEGRAÇÃO - SOLDADO DA PMMG PRESO EM FLAGRANTE DELITO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS POR POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - CONDUTA QUE ATENTA CONTRA A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE - MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR DEMISSIONAL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000105-72.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 11/04/2023 Publicação: 19/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO – DIVULGAÇÃO INTERNA DOS FATOS REALIZADA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO MILITAR E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA DE QUE NÃO SE CONHECEU – REINTEGRAÇÃO – SOLDADO DA PMMG PRESO EM FLAGRANTE DELITO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS POR POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL – CONDUTA QUE ATENTA CONTRA A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR DEMISSIONAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Anderson Santos Amaral e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Anderson Santos Amaral em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo-disciplinar proveniente de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) que determinou a sua exclusão das fileiras da PMMG. Extrai-se dos autos que o ex-militar foi submetido ao PAD de Portaria n. 112.673/2015-15ª RPM, como incurso no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, ambos da Lei n. 14.310/2002 (CEDM), e, ao final, foi demitido da Corporação. A portaria de instauração do PAD apresenta o seguinte teor (evento 1 – PET3, fls. 7/8 do processo originário): [...] CONSIDERANDO QUE: I – ressai da documentação em anexo a notícia de que o n. 156.986-6, Sd PM Anderson Santos Amaral, lotado no 3º Pel PM/26ª Cia PM Ind, teria em 28/07/2015 sido alvo de prisão em flagrante delito por policiais militares do Estado do Mato Grosso do Sul (MS), ocasião em que na companhia de um civil, estando no interior de um veículo em tráfego pela BR 267, em Bataguassu/MS, foi abordado por militares daquele Estado, que encontraram no interior do referido veículo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 munições de diversos calibres e duas armas com numeração rapadas, tudo adquirido no Paraguai; II – abstraindo-se a hipótese dos ilícitos penais capazes de se caracterizarem na conduta do Sd PM Anderson, cujo processamento se encontra a cargo do competente juízo, constata-se que em razão do fato, a conduta adotada pelo militar epigrafado afetou publicamente a honra pessoal e o decoro da classe, caracterizando, em tese, a transgressão disciplinar elencada no art. 13, inciso III (faltar publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), do Código de Ética e Disciplina do Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM); III – em razão do exposto, o n. 156.989-6, Sd PM Anderson Santos Amaral, encontra-se incurso no art. 64, inciso II, do CEDM (praticar ato que afeta a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado), cuja situação, em tese, o incapacita a permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerias, motivo pelo qual deve responder perante a uma Comissão Processante o competente Processo Administrativo Disciplinar (PAD), a fim de assegurar-lhe os postulados constitucionais da ampla defesa e contraditório; [...] Não se conformando com a referida situação e objetivando a anulação do ato administrativo que ensejou a sua exclusão das fileiras da Corporação, o ex-militar ajuizou, perante o juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, “AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO” (evento 1 – INIC1 do processo originário), na qual defendeu a ilegalidade do ato administrativo-disciplinar (exclusão) decorrente do PAD a que foi submetido. Para fundamentar a sua pretensão, em síntese, alegou que o PAD foi instaurado em razão de ele ter sido preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico internacional de armas. Aduziu que é arbitrário a Administração condenar um inocente em nome do decoro da classe, uma vez que nada teria sido comprovado ou haveria que levasse a crer que o requerente tivesse maculado a honra e o decoro da classe. Disse que a discricionariedade não se confunde com a arbitrariedade e o fato a ser considerado contrário à honra pessoal ou ao decoro da classe é aquele que compromete a imagem do militar e da própria Instituição. Aduziu que, para que sejam afetados a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, é indispensável ter havido publicidade do ato indecoroso, o que em nenhum momento se verificou. Asseverou ainda que, em nenhum momento, a CPAD ou o CEDMU fizeram menção ao fato que gerou o grave escândalo, verificando-se apenas uma única e tímida publicidade sobre o fato, sem ser mencionado que um dos envolvidos era policial militar. Afirmou que teve seu comportamento elogiado por todas as testemunhas, inclusive pelo seu comandante, que clamaram para que não fosse determinada a sua exclusão das fileiras da PMMG. Defendeu que devem ser considerados nulos todos os atos e revogados todos os dispositivos de lei que se choquem com as garantias da ampla defesa. Afirmou que as polícias militares aplicam uma verdadeira inversão do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ônus da prova, pois colocam sobre os ombros dos militares a obrigação de provar sua inocência, quando, na verdade, deveria ser feita prova da culpa. Pugnou, ao final da exordial, pela procedência da ação para decretar a nulidade do ato que o excluiu das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, com a consequente reintegração e o pagamento de todos os vencimentos e as vantagens que deixou de perceber, desde a data da sua demissão; pela condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência; e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. À causa foi atribuído o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 1 – CONT18 – processo originário). Inicialmente impugnou a concessão do benefício da justiça gratuita. Em sede de preliminar, suscitou a incompetência absoluta da Justiça comum para apreciar o pedido de reintegração formulado pelo autor. No mérito, em síntese, refutou as alegações apresentadas pelo autor e defendeu a legalidade do processo administrativo. Pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos formulados e pela condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação (evento 1 – IMPUGNAÇÃO24 – processo originário). Determinada a abertura de vista às partes para especificação de provas (evento 1 – DESP19 - processo originário), o Estado de Minas Gerais informou que não tinha mais provas a produzir (evento 1 – MANI20 - processo originário). A parte autora permaneceu inerte, conforme certidão constante no evento 1 – CERT21 – do processo originário. A meritíssima juíza de direito da 4ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, com fulcro no §4º do art. 125 da Constituição Federal, declinou da competência para apreciação do feito e determinou o seu envio para esta Justiça especializada (evento 1 – DECL COMPE22 – processo originário), tendo o feito sido distribuído à 5ª AJME, sob o n. 2000105-72.2021.9.13.0005. Os causídicos inicialmente constituídos pelo autor renunciaram ao mandado de procuração, sendo então constituído novo advogado pela parte autora. Na petição em que o causídico requereu o seu cadastramento e habilitação nos autos, foi requerida, também, a designação de audiência de instrução e julgamento para a produção de prova testemunhal (evento 22 – processo originário). O meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), em vista do pedido de produção de prova formulado pelo autor, determinou a intimação do Estado de Minas Gerais para que se manifestasse se também tinha provas a produzir (evento 24 – processo originário). O Estado de Minas Gerais informou que não tinha mais provas a produzir (evento 28 - processo originário). O MM. Juiz a quo, nos termos do despacho constante no evento 30, reafirmou sua competência para julgar o feito, ratificou a concessão da gratuidade judiciária ao autor e determinou a intimação da parte autora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 para que, no prazo de até 5 dias úteis, qualificasse as testemunhas, justificando e especificando os fatos que com elas pretendia provar, correlacionando-os com as alegações da inicial e defesa, com vistas a demonstrar objetivamente a necessidade e adequação. Conforme certidão constante no evento 36, houve o decurso do prazo sem manifestação da parte autora. O autor apresentou petição pugnando pela dilação do prazo para apresentação do rol de testemunhas (evento 38), sendo o referido pleito bem como o pedido de produção de prova testemunhal indeferidos (evento 39). Oportunizada às partes a apresentação de alegações finais, o autor e o Estado de Minas Gerais as apresentaram (eventos 49 e 53, respectivamente). O meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) julgou improcedente a ação por não vislumbrar a ocorrência de ilegalidade no processo administrativo-disciplinar que ensejou a exclusão do autor das fileiras da PMMG e o condenou ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa (evento 55 – SENT1): [...] Pelo que se depreende dos autos, o Autor “teria, em 28/07/2015, sido alvo de prisão em flagrante delito por policiais militares do estado de Mato Grosso do Sul, ocasião em que, na companhia de um civil, estando no interior de um veículo em tráfego pela BR 267, em Bataguassu/MS, foi abordado por militares daquele estado, que encontraram no referido veículo munições de diversos calibres e duas armas com numerações raspadas, tudo adquirido no Paraguai. Abstraindo-se a hipótese dos ilícitos penais capazes de se caracterizarem na conduta do Sd PM Anderson, cujo processamento se encontra a cargo do competente juízo, constata-se que, em razão do fato, a conduta adotada pelo militar epigrafado afetou publicamente a honra pessoal e o decoro da classe, caracterizando, em tese, a transgressão disciplinar elencada no art. 13, inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM).” Tais fatos deram origem, no âmbito criminal, ao Inquérito Policial n. 0128/2015-4 – DPF/TLS/MS, perante a Delegacia de Polícia Federal em Três Lagoas/MS e, posteriormente, conforme informações prestadas pelo Autor, à ação penal, em curso perante a Justiça Federal. No âmbito administrativo, foi instaurado o Relatório de Investigações Preliminares n. 112.705/2015 – RIP/SCPM/15ª RPM e, posteriormente, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar n. 112.673/2015 – 15ª RPM cuja solução, ao final, enquadrou disciplinarmente o Autor como incurso no artigo 13, inciso III c/c artigo 64, inciso II, ambos do CEDM, culminando em sua demissão das fileiras da PMMG. Pois bem. De plano, deve-se consignar que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena de ingerir em sua competência. Com efeito, restringindo-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, verifica-se que é caso de improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da demissão, senão vejamos. De início, enaltece o Autor o seu bom histórico profissional e também o fato de ser bem quisto junto aos seus colegas policiais e à sociedade local. De fato, seu histórico funcional, bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa no âmbito do PAD, além dos documentos juntados aos autos, mostram a boa conduta do Autor, enquanto policial militar. No entanto, tais fatos não têm a capacidade de se fazer ignorar a gravidade do fato que deu origem à sua exclusão dos quadros da PMMG. Pelo contrário, justamente por ter atuado por anos como policial militar, o Autor tinha o dever de saber e seguir os princípios e valores atribuídos ao Policial Militar. Neste sentido, mesmo estando a ação penal mencionada ainda em trâmite, além de bom histórico profissional, entendo enquadrar-se o comportamento do Autor nos meandros da falta residual, sendo perfeitamente passível de análise e eventual punição por parte da Administração Militar. Outrossim, sem a pretensão de imiscuir no tipo penal, certo é que, o simples fato de estar portando, ou mesmo estar na companhia de quem porta arma de fogo e munições ilegalmente, configura-se motivo suficiente para enquadramento transgressional, haja vista que uma das funções da Polícia Militar é exatamente combater o crime, devendo, cada um de seus membros, primar pelo exemplo de retidão em sua conduta e seu comportamento. É sabido que a Administração Militar, a partir do momento em que toma conhecimento de conduta praticada por qualquer integrante da IME, mesmo que ainda em tese, seja passível de enquadramento como infração disciplinar, deve, em estrita observância ao princípio da legalidade, apurar se tal conduta resta configurada como passível de sanção administrativa, o que é o caso dos presentes autos. Importante, ainda, salientar que os tribunais superiores possuem entendimento consolidado acerca da independência existente entre as esferas cível, criminal e administrativa, possibilitando a responsabilização do Autor na esfera administrativa, concomitantemente. Portanto, em relação às provas colhidas, sejam elas materiais ou testemunhais, não se verificaram vícios capazes de macular o procedimento. Ao contrário, vejo que a decisão disciplinar foi embasada em indícios existentes, colhidos no curso do procedimento, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório. No mesmo sentido, cai por terra a alegação de que não houve a configuração de “grave escândalo” que justificasse sua demissão. A notícia foi divulgada na mídia, conforme se verifica no evento 1, PET7, páginas 23 e 24. Inclusive, consta na matéria: “De imediato foi realizada uma abordagem e um dos indivíduos que se encontrava no veículo se apresentou como Policial Militar do Estado de Minas Gerais...” Grifei Policiais Militares do Estado do Mato Grosso do Sul tomaram conhecimento dos fatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Policiais Federais tomaram conhecimento dos fatos. Policiais Militares do Estado de Minas Gerais tomaram conhecimento dos fatos. Insta registrar que, no direito administrativo não se aplica o princípio da tipicidade, como previsto no direito penal. Impõe-se, aqui, a presença da antijuridicidade, que, segundo Maria Sylvia Di Pietro “constitui aplicação do princípio da legalidade, significando que o ilícito administrativo tem que ter previsão legal” (Direito Administrativo, 28ª Ed., Atlas, p. 776). No entanto, continua, “a tipicidade nem sempre está presente, tendo em vista que muitas infrações administrativas, ainda que previstas em lei, não são descritas com precisão, ou seja, não correspondem a um modelo definido em lei.[...] Essas infrações ficam sujeitas à apreciação da Administração Pública, que deverá decidir diante das circunstâncias de cada caso concreto. É a autoridade julgadora que vai enquadrar o ilícito como “falta grave”, “procedimento irregular”, “ineficiência no serviço”, “incontinência pública”, ou outras infrações previstas de modo indefinido na legislação estatutária. Para esse fim, deve ser levada em consideração a gravidado do ilícito e as consequências para o serviço público.”. Ademais, conforme entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RHC 1851.17 “o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica”. O “grave escândalo”, nesse contexto, caracteriza-se pelo afronte ao próprio conceito das normas disciplinares militares, que são regras de condutas impostas aos subordinados pelos superiores com o intuito de manter a tropa em uniformidade. Relativizá-las é ir de encontro ao seu objetivo e edificar um precedente tortuoso, fato que o Judiciário não pode coadunar. A arguida desproporcionalidade da sanção de demissão em contraponto com a “ínfima lesividade do ato”, por sua vez, não merece guarida, haja vista que, referida penalidade se fundamentou na prática de transgressão disciplinar de natureza grave que, nos termos da lei, merece a reprimenda máxima. A proporcionalidade é verificada segundo os textos normativos em que foi enquadrada. No presente caso, não os ultrapassou. Considerar como insignificante a conduta discutida nos presentes autos, no contexto em que foi praticada, é apequenar a própria moralidade, honra e decoro da instituição militar. Noutro giro, analisando o texto legal “faltar publicamente, fardado, de folga ou em serviço, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe” pelo ponto de vista gramatical, temos que as palavras ‘dando’ e ‘comprometa’, tratam-se de modos verbais, conjugados no gerúndio e no subjuntivo, indicando, o primeiro, a continuidade das consequências dos fatos, as quais permanecem em andamento, duradouras e simultâneas, e o subjuntivo, uma intenção do Autor, com a potencialidade das consequências. No caso em exame, os resultados desabonadores foram concretos, com divulgação na imprensa, passando pelo conhecimento de diversos órgãos. Frise-se que um só policial militar representa, efetivamente, a Polícia Militar. Assim foi que o seu procedimento altamente censurável afetou a idoneidade da Instituição, a honra de seus integrantes e o pundonor militar. Assim, no caso sob análise, outra penalidade não atenderia a essa finalidade, se considerarmos aqui a gravidade da conduta e a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 sua maléfica repercussão na instituição e na própria sociedade, em desacordo com o princípio da exemplaridade, essencial na carreira militar. Nesse diapasão, não nos cabe aqui imiscuir na discricionariedade atribuída à Administração para enquadramento da conduta. Por outro lado, ao judiciário é devido averiguar se houve observância ao devido processo legal no curso do procedimento administrativo, se concedido o exercício do contraditório e da ampla defesa e, ainda, se a penalidade foi aplicada de forma proporcional. Sendo assim, da análise dos autos do PAD é possível concluir que a transgressão imputada ao requerente restou considerada como ação ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, conforme art. 13, inciso III, c/c art. 64, inciso II, do CEDM. Ao processado foram disponibilizados todos os meios de defesa possíveis, tendo, inclusive, aviado recurso ao Excelentíssimo Governador do Estado. A sanção, por sua vez, é proporcional à conduta transgressora, porque o enquadramento disciplinar observou os limites legais, parametrizados no CEDM. Por todo o exposto, concluo pela improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da respectiva sanção disciplinar. [...] Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (evento 59). Nas razões recursais, o apelante assevera que o juiz sentenciante não acolheu os pedidos formulados na inicial com base em fundamentos “morais”, dissociados de fundamentação e provas. Citando o trecho abaixo, transcrito da sentença, assevera que houve apenas juízo de valor com base no APF: No entanto, tais fatos não têm a capacidade de se fazer ignorar a gravidade do fato que deu origem à sua exclusão dos quadros da PMMG. Pelo contrário, justamente por ter atuado por anos como policial militar, o Autor tinha o dever de saber e seguir os princípios e valores atribuídos ao Policial Militar”. (grifo do apelante) Afirma que não são objeto de discussão no processo os princípios e valores dos policiais militares, mas tão somente se a prisão em flagrante gerou grave escândalo e consequente decoro da classe. Defende que o julgador deve nortear-se somente pelos termos dos autos, abstendo-se de análises externas ao processo. Citando um segundo trecho da sentença, assevera que a decisão guerreada declara expressamente que a decisão disciplinar é baseada em indícios, os quais não podem ser considerados como prova para impor uma decisão de exclusão de funcionário público. Sustenta que o juízo de piso abandonou a análise dos autos e se deixou guiar-se pelo APF, esquecendo-se de verificar a existência de provas dos fatos e da transgressão disciplinar imputada a ele (apelante). O trecho em referência assim dispõe: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Portanto, em relação às provas colhidas, sejam elas materiais ou testemunhais, não se verificaram vícios capazes de macular o procedimento. Ao contrário, vejo que a decisão disciplinar foi embasada em indícios existentes, colhidos no curso do procedimento, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório. No mesmo sentido, cai por terra a alegação de que não houve a configuração de “grave escândalo” que justificasse sua demissão. (grifo do apelante) Citando um terceiro trecho da sentença, afirma que ele se apresentou como policial militar ao condutor da prisão, pois estava diante de superior hierárquico; que não usou de sua função para proveito próprio ou para tentar evitar a sua prisão, sendo injusta a citação da sentença guerreada. Disse que, em relação à divulgação interna, ela foi realizada pela própria PMMG; e, em relação à única prova de divulgação existente (fl. 157), em nenhum momento cita o nome do apelante ou mesmo o local onde ele estava lotado; além de se tratar de jornal eletrônico de pequena cidade do Estado do Mato Grosso do Sul, sem versão impressa, de modo a ser impossível a descrição da circulação ou alcance do citado jornal, sendo subjetiva a possível infração em comento nos autos. Em relação à divulgação entre os policiais federais, sustenta que toda prisão em flagrante de militar terá como via única de sua consequência sua posterior exclusão, pois, para existir, a prisão necessita do envolvimento de policiais executores da prisão, que, por óbvio, tomarão ciência dos fatos. Em relação ao quarto trecho da sentença citado, sustenta que o julgador não apontou a prova de grave escândalo, sendo aplicado tão somente o “senso de justiça moral” próprio. O terceiro e o quarto trecho citados foram os seguintes, respectivamente: A notícia foi divulgada na mídia, conforme se verifica no evento 1, PET7, páginas 23 e 24. Inclusive, consta na matéria: “De imediato foi realizada uma abordagem e um dos indivíduos que se encontrava no veículo se apresentou como Policial Militar do Estado de Minas Gerais...” Grifei Policiais Militares do Estado do Mato Grosso do Sul tomaram conhecimento dos fatos. Policiais Federais tomaram conhecimento dos fatos. Policiais Militares do Estado de Minas Gerais tomaram conhecimento dos fatos. (grifo do apelante) A proporcionalidade é verificada segundo os textos normativos em que foi enquadrada. No presente caso, não os ultrapassou. Considerar como insignificante a conduta discutida nos presentes autos, no contexto em que foi praticada, é apequenar a própria moralidade, honra e decoro da instituição militar. (grifo do apelante) O recorrente sustenta ainda na sua peça recursal a existência de vício causado pela própria PMMG, tendo em vista que a divulgação interna dos fatos fora realizada pela própria Instituição através de seu e-mail institucional. Defende ainda a ausência de divulgação externa, sob a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 alegação de que a notícia, às fls. 157 e 158, não tem o condão de comprovar a divulgação externa, pois nada vincula o recorrente em razão de não citar o seu nome e tampouco o local em que estava lotado. Sustenta também a ocorrência de violação ao princípio da impessoalidade, tendo em vista que a autoridade instauradora do PAD, na portaria de instauração, afirmou categoricamente que a conduta do então acusado (por ter usado o termo “constata-se”) afetou a honra pessoal e o decoro da classe. Citou o excelente conceito que possuía junto a seus pares e superiores, bem como informou que, após o PAD que o excluiu da Corporação, formou-se no curso de Direito e possui mais de 250 processos ativos, além de ter sido nomeado como procurador jurídico da Câmara Municipal de Catuji e, atualmente, procurador jurídico da Prefeitura Municipal de Catuji, fatos que contrariam o suposto grave escândalo e decoro moral. Pugna, então, pela reforma da r. sentença, para declarar a nulidade do ato administrativo-disciplinar demissional, com todos os reflexos administrativos, pecuniários e jurídicos, reintegrando-se-o às fileiras da PMM; e pela condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários de sucumbência. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (evento 68). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no artigo 178 do novo CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Inicialmente, suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento parcial do recurso, por vislumbrar hipótese de inovação recursal. É cediço que configura inovação recursal quando o recorrente deduz pedido ou tese nova em sede de recurso que não havia sido anteriormente ventilada perante o juízo a quo. Nas razões recursais, o apelante defende a existência de vício causado pela própria PMMG – divulgação interna dos fatos foi realizada pela própria Instituição através de seu e-mail institucional – e violação ao princípio da impessoalidade, em razão de haver afirmação categórica de que a conduta que lhe foi imputada afetou a honra pessoal e o decoro da classe. Entretanto, os citados fundamentos não foram apresentados e apreciados na primeira instância, o que implica uma indevida inovação recursal. Da análise das peças constantes nos autos deste processo, verifica-se que, na petição inicial (evento 1 – INIC1, fls. 1/13 – processo originário), não houve qualquer menção às matérias citadas e, por essa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 razão, a causa de pedir a anulação do ato administrativo sancionador imposto ao apelante não encampava as referidas matérias. Os supostos vícios em comento somente foram suscitados pelo autor, ora apelante, quando da apresentação de suas alegações finais (evento 49 – ALEGAÇÕES1 – processo originário). Verifica-se, assim, que houve ampliação da causa de pedir. Entretanto, nos termos do disposto no art. 329 do Código de Processo Civil, após a citação, a parte autora somente pode alterar a causa de pedir se houver o consentimento da parte contrária, o que não houve na hipótese dos presentes autos. O dispositivo legal em comento assim dispõe: Art. 329 - O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. Sobre a tema, colaciono o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - LANÇAMENTO RELATIVO A CONTRATO DIVERSO - CAUSA DE PEDIR - DELIMITAÇÃO - MANUNTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. I- Constitui regra básica no processo civil brasileiro que feita a citação válida do réu, a alteração do objeto da ação - do pedido ou da causa de pedir - só é possível com a anuência da parte adversa e, desde que não saneado o feito. II- Se a causa de pedir próxima (razão imediata do pedido) na qual se embasa a presente demanda foi a suposta manutenção da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes após este ter efetuado a quitação do débito relativo a um contrato, não há que ser analisada a legalidade/legitimidade da inscrição feita em relação a outro contrato, mostrando-se totalmente descabido se exigir da parte demanda a produção de provas relativas a uma relação jurídica que não foi objeto do pedido inicial. III- Não comprovada a manutenção indevida de negativação feita por dívida oriunda do contrato questionado inicialmente, não há que se falar em responsabilização civil da ré e sua consequente condenação ao pagamento de indenização. (TJMG - Apelação Cível 1.0056.12.008999-2/002, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/03/2016, publicação da súmula em 01/04/2016). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Assim, a alegação feita em sede de alegações finais, que não consta da inicial, caracteriza inovação à lide, não podendo o julgador analisar tal pedido, sem a anuência da parte contrária. Registre-se que, na primeira instância, a matéria em questão não foi apreciada, conforme se depreende da leitura da r. sentença. Além disso, verifica-se da análise dos autos que não foram manejados embargos de declaração em face da referida decisão em razão da não apreciação da tese defensiva ora tratada. Dessa feita, o tribunal ad quem não pode conhecer da matéria nova trazida pelo apelante, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - INOVAÇÃO RECURSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - TARIFA DE REGISTRO - TARIFA DE CADASTRO - TARIFA DE AVALIAÇÃO. - É vedado promover inovação em sede recursal, nos termos do artigo 1.013, § 1º, do CPC de 2015, de modo que a apreciação do apelo limita-se às questões suscitadas e discutidas previamente no processo, com exceção das hipóteses de fato superveniente (art. 493 do CPC) ou de motivo de força maior (art. 1.014 do CPC), o que não é o caso. - Inexiste abusividade a ser revista pela via judicial quando a taxa de juros remuneratórios contratada não for superior a uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, praticada para o mesmo tipo de contrato e a época de sua celebração (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). - É prevalente o entendimento do STJ no sentido de que após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é cabível a cobrança de juros capitalizados em período inferior a um ano nos contratos celebrados após a sua edição (31/3/2000). - A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. - Não havendo prova da efetiva prestação do serviço, é abusiva a cobrança da despesa de avaliação de bem e registro de contrato nos contratos celebrados após 30/04/2008. REsp 1578553/SP. - Em conformidade com a jurisprudência do STJ, consolidada em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.255.573/RS), é lícita a cobrança de tarifa de cadastro prevista em cláusula de contrato de mútuo bancário celebrado na vigência da Resolução CMN 3.518/2007, podendo ser exigida somente no início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - Recurso ao qual se dá parcial provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.126660-6/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DA APELAÇÃO POR INOVAÇÃO RECURSAL - ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - MULTA PELO ATRASO - INVERSÃO - CABIMENTO - LUCROS CESSANTES - NÃO CUMULÁVEIS COM MULTA MORATÓRIA - TAXAS CEF - DEVOLUÇÃO SIMPLES - TAXA DE ASSESSORIA TÉCNICA IMOBILIÁRIA (SATI) - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - É vedado inovar o pedido em sede recursal, porque não se pode recorrer do que não foi objeto de discussão e decisão no Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição. - Não há que se prevalecer novo prazo de entrega de imóvel vinculado a contrato de financiamento celebrado com agente financeiro, por ser abusivo (art. 51, IV e § 1º, do CDC), visto que o prazo fixado no contrato de financiamento vincula apenas a instituição financeira e o financiado, não podendo ser aproveitado pela construtora, que não possui nenhuma relação com o agente financeiro. Tese fixada no IRDR n. 1.0000.18.075489-7/001 (Tema 39 do TJMG). - A tese firmada pelo STJ, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, está consubstanciada no seguinte: "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019) - Com o julgamento do Tema 970 pelo STJ, firmou-se o entendimento de que a cláusula penal moratória e os lucros cessantes possuem a mesma natureza jurídica, razão pela qual é vedada a sua cumulação, sob pena de incidência de "bis in idem" (REsp 1635428/SC e REsp 1498484/DF - Tema 970 STJ). - No tocante às Taxas CEF, tendo em vista que a requerida não comprovou o embasamento da sua cobrança, deve ser devolvido aos autores o valor pago a este título, de forma simples, diante da ausência de prova de má-fé. - O STJ declarou a ilegalidade da cobrança da taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere, devendo tais valores ser restituídos ao promitente comprador, de forma simples. - É inegável a frustração experimentada pelos compradores com o atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido por culpa exclusiva da ré, não se tratando de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração decorrente de descumprimento contratual ensejando a devida compensação. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.20.582629-0/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021). Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do restante do recurso. A detida análise dos autos leva-nos à conclusão de que a impugnação do apelante não deve ser acolhida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Ao contrário do alegado pelo apelante, a improcedência do pedido de reintegração não se deu com base em valores morais e indícios, mas sim em razão da existência de um sólido conjunto probatório produzido nos autos do processo administrativo-disciplinar, além de o fato ter tido publicidade suficiente para caracterizar a transgressão prevista no art. 13, III, do CEDM. Conforme se verifica nos autos, o apelante e seu amigo (Lucas Davidson Batista Ramalho), no dia 28/07/2015, foram presos em flagrante delito por policiais militares do Estado do Mato Grosso do Sul (MS), na cidade de Bataguassu/MS, em razão de terem sido abordados e, após a realização de busca no interior do veículo em que estavam, terem sido encontradas duas escopetas calibre 12 com a numeração suprimida e 940 (novecentos e quarenta) munições de diversos calibres, materiais estes adquiridos no Paraguai. No auto de prisão em flagrante, o policial militar (PMMS) Luis José da Silva prestou as seguintes declarações (evento 1 – PET3 -fls. 12/13): [...] Que é Policial Militar lotado na 2ª CIA – PMMS, em Bataguassu – MS; Que no final da noite de ontem, 28/07/2015, integrava a guarnição PM que realizava patrulhamento ostensivo naquele município; QUE ao sair da rua São José, Jd. São Francisco, visualizou um VW/GOL de placas aparentes OMF-5633 de Pedra Azul – MG com dois ocupantes; QUE a guarnição achou o veículo suspeito e optou por realizar a abordagem; QUE o veículo era conduzido LUCAS DAVIDSON BATISTA RAMALHO e tinha como passageiro ANDERSON SANTOS AMARAL; QUE no momento da abordagem, ANDERSON se identificou como Policial Militar do Estado de Minas Gerais; QUE em entrevista, os ocupantes do veículo afirmaram que vinham de Nova Andradina/MS com destino a cidade de origem; QUE segundo os ocupantes teriam ido a Nova Andradina/MS tendo em vista que ANDERSON teria sido convidado para dar palestra em escolas públicas sobre prevenção ao uso de drogas; QUE os ocupantes negaram ter ido ao Paraguai realizar compras, contudo a equipe policial constatou que havia no veículo algumas sacolas com pequenas compras características daquele país limítrofe; QUE optou por realizar uma busca minuciosa no veículo, oportunidade em que foram encontrados abaixo do banco traseiro duas armas calibre 12 com numeração de série suprimida e diversas caixas de munições de diversos calibres, conforme descriminado no Boletim de Ocorrência e Auto de Apreensão; QUE após terem sido encontradas as armas e munições, ambos ocupantes dos veículos admitiram ter ido ao Paraguai e lá adquirido, tendo em vista o baixo preço; QUE afirmaram que seria para uso pessoal em área rural as armas adquiridas e as munições para outros colegas; QUE ante os fatos conduziu ANDERSON e LUCAS para esta Delegacia de Polícia Federal para a adoção das medidas cabíveis [...] [...] O policial militar (PMMS) Romullo Henrique Venturin, que integrava a guarnição que efetuou a prisão em flagrante do apelante e do civil que o acompanhava, no APF, prestou declaração nos seguintes termos (evento 1 – PET3 -fls. 14/15) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 [...] Que é Policial Militar lotado na 2ª CIA – PMMS, em Bataguassu – MS; Que no final da noite de ontem, 28/07/2015, integrava a guarnição da PM que realizava patrulhamento ostensivo naquele município; QUE ao sair da rua São José, Jd. São Francisco, visualizou um VW/GOL de placas aparentes OMF-5633 de Pedra Azul – MG com dois ocupantes; QUE a guarnição achou o veículo suspeito e optou por realizar a abordagem; QUE foi identificado que o veículo era conduzido por LUCAS DAVIDSON BATISTA RAMALHO e tinha como passageiro ANDERSON SANTOS AMARAL; QUE ANDERSON se identificou como Policial Militar do Estado de Minas Gerias; QUE no momento da abordagem, em entrevista, os ocupantes do veículo afirmaram que voltavam para a cidade de origem em Minas Gerias; QUE teriam ido a Nova Andradina/MS, onde ANDERSON teria proferido palestras em escolas públicas sobre prevenção ao uso de drogas; QUE constaram que no interior do veículo havia algumas sacolas com pequenas compras características do mercado paraguaio; QUE ao serem indagados se teriam ido ao Paraguai os ocupantes do veículo negaram; QUE a equipe policial optou por uma busca veicular pormenorizada, oportunidade em que foram encontrados abaixo do banco traseiro duas armas calibre 12 com numeração de série suprimida e diversas caixas de munições de diversos calibres, conforme discriminado no Boletim de Ocorrência e Auto de Apreensão; QUE após terem sido encontradas as armas e munições, ambos ocupantes do veículo admitiram ter ido ao Paraguai e lá adquirido, tendo em vista o baixo preço; QUE afirmaram que seria para uso pessoal em área rural as armas adquiridas e as munições para outros colegas; QUE ante os fatos conduziu ANDERSOM e LUCAS para esta Delegacia de Polícia Federal para adoção das medidas cabíveis; QUE não foi necessário fazer o uso de algemas. [...] [...] O agente da Polícia Federal, Marco Hercílio Gonçalves Magalhães, assim se manifestou no APF (evento 1 – PET3 - fls. 16): [...] QUE na data e horário da ocorrência é policial responsável pelo plantão desta Delegacia de Polícia Federal; QUE foi apresentada uma ocorrência pelos PM’s LUIS JOSÉ DA SILVA E ROMULLO HENRIQUE; QUE segundo o narrado pelos PM’s, os nacionais ANDERSON SANTOS AMARAL e LUCAS DAVIDSON BATISTA RAMALHO foram abordados em fiscalização de rotina, sendo encontrado no interior do veículo que conduziam diversas munições e duas arma de fogo com numeração raspada; QUE constatou que os conduzidos não apresentavam lesões corporais aparentes; QUE acionou o médico legista de plantão para a realização de exame de corpo de delito dos conduzidos; QUE foi acionada a equipe de Policiais Federais de sobreaviso para a adoção das medidas cabíveis; QUE foi solicitado ao BPM/TLS a apresentação de um oficial da Polícia Militar para acompanhar a lavratura do flagrante de ANDERSON, tendo em vista que o mesmo é Soldado da PM/MG. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 O depoimento do apelante, em sede de APF, encontra-se no evento 1 - PET4 – fl. 25. O documento em questão apresenta-se, em grande parte, ilegível; todavia, dele extraem-se as seguintes informações: [...] Indagado acerca das armas e munições encontradas esclarece que foram negociadas com o conhecido de LUCAS em Nova Andradina; que nega ter adquirido o material bélico no Paraguai; QUE as munições .40 (ilegível), bem como as armas de propriedade de LUCAS; QUE não (ilegível) bélico seria originado do Paraguai; (ilegível) QUE o pagamento e o recebimento das armas e munições (ilegível); QUE não tinha conhecimento do transporte das armas e tampouco (ilegível) numeração suprimida; QUE as munições de sua propriedade tinham a finalidade (ilegível) para treinamento com disparo de arma de fogo; QUE não tinha intenção de (ilegível) QUE dada a oportunidade de [...] O depoimento prestado, em sede de APF, pelo civil Lucas Davidson Batista Ramalho, de igual forma, apresenta partes ilegíveis; todavia, dele extraem-se as seguintes informações (evento 1- PET4 – fl. 27): [...] [...] QUE nesta data viajava da cidade de Nova Andradina/MS com destino a Pedra Azul/MG juntamente com ANDERSON SANTOS AMARAL; QUE saiu de Nova Andradina por volta das 21 h de 28/07/15; QUE esteve no Paraguai em 28/07/15, saindo de lá no final da tarde; QUE o motivo da viagem era para visitar amigos em Nova Andradina e fazer compras no Paraguai; QUE os amigos são ELCIO e CHARLES; QUE ELCIO é proprietário da fazenda Boa Sorte, em Nova Andradina/MS, nas proximidades da Usina Santa Helena; QUE (ilegível) das munições e armas que transportava nesta data, esclarece que as negociou com uma pessoa desconhecida em Nova Andradina/MS; QUE acertou com esta pessoa que lhe entregasse as armas e munições na cidade citada, pois não tinha coragem de atravessar a fronteira com o material bélico. QUE pagou cerca de R$ 3.700,00 para aquisição das armas e munições; QUE o pagamento e o recebimento das armas e munições ocorreram na data de ontem em Nova Andradina/MS, pouco antes de iniciar viagem de retorno para sua cidade de origem; QUE as duas armas e parte da munição eram de sua propriedade; QUE as munições de calibre .40 eram de propriedade d ANDERSON; QUE as armas já vieram cm a numeração suprimida; QUE não tinha intenção de comercializar o material adquirido, ou seja as armas e munições eram para uso próprio na área rural; QUE não sabia que o material bélico seria procedente do Paraguai, porém imaginava; [...] [...] O auto de apresentação e apreensão no qual foram descritos os materiais apreendidos com o apelante e o civil encontra-se no evento1 – PET4 , fl. 29. Há menção dos seguintes itens: 2 escopetas calibre 12, com numeração suprimida; 40 munições de calibre 12; 400 munições calibre 38; 150 munições de calibre .40 da Winchester; 200 munições calibre 22; 100 munições calibre 380; 50 munições calibre 32; 1 nota fiscal n. 0653 da empresa Mundo del Accessorios (Pedro Juan Cabaliero – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Paraguay) referente à aquisição de 1 Puntera com Luz (valor: $45,00) e 2 Foco Led H1H7; 1 nota fiscal da empresa Cellis [(ilegível) Francia – Pedro Juan Caballero – Paraguay]; 1 recibo referente a compra de armas e munições no valor de $3.600,00. Os depoimentos prestados no processo administrativo-disciplinar objeto deste feito pelos policiais militares Luis José da Silva e Romullo Henrique Venturin (ambos da PMMS) encontram-se no evento 1 – PET6, fls. 2/4 e fls. 5/7, respectivamente, nos quais há as seguintes informações: [...] [...] Quesitos: A testemunha confirma todas as suas declarações prestadas no dia 29 de julho de 2015, no IPL 0128/2015-4-DPF/TLS/MS? Sim. Que estavam fazendo rondas nas proximidades da rodovia 267, área urbana. Que ao avistar o veículo com placas de outro Estado resolveram abordar. Que o passageiro logo desceu dizendo ser policial militar de Minas Gerais e que veio a Nova Andradina ministrar palestras sobre drogas. Que perguntaram se eles teriam ido ao Paraguai, o que foi negado. Que achou estranho o fato dele ter vindo ministrar palestras de tão longe. Que resolveu olhar o porta malas do veículo e viu sacolas e notas oriundas do Paraguai. Que eles negaram ter ido ao Paraguai e que as compras tinham sido feitas numa feira em Nova Andradina. Que resolveram olhar todo o carro momento em que encontraram duas espingardas embaixo do banco traseiro e munições sob o banco dianteiro. Imediatamente deram voz de prisão aos dois ocupantes do veículo e os conduziram para a Polícia Federal de Três Lagoas onde foram autuados em flagrante delito pelo crime de tráfico internacional de armas. Acerca da ocorrência envolvendo a prisão do Policial Militar de Minas Gerais, Soldado Anderson Santos Amaral, algum outro militar da sua Companhia de Polícia ou Batalhão de Polícia tomou conhecimento do fato citado? Sim. De que forma? Todos os policiais de serviço na Companhia que eram cinco (5) e os Policiais de serviço no Batalhão, não sabe o número, tendo em vista ter sido enviado um rádio informando o ocorrido. Que devido ao deslocamento o Comandante do Batalhão também informado imediatamente via telefone pelo rádio Operador. A testemunha gostaria de acrescentar mais alguma coisa acerca dos fatos que resultou na prisão do Soldado Anderson Santos Amaral em sua audição? Não tem nada a mais a declarar. Perguntas do Oficial deprecado: O acusado, Sd Anderson Santos Amaral em algum momento tentou ou fez uso de sua função Policial Militar para tentar evitar a sua prisão e condução à Polícia Federal? Apenas pediu para que não fizéssemos, pois prejudicaria ele. Perguntas do Advogado de defesa: Quem dirigia o veículo no momento da abordagem? Respondeu que não era o Policial, mas sim o civil que não lembra o nome. Eles falaram de onde vinham? Respondeu que vinham de Nova Andradina. Eles falaram quanto tempo ficaram lá ou na casa de quem? Respondeu que não se lembra. Se o Acusado colaborou com os policiais? Respondeu que sim, não houve resistência. Se a testemunha percebeu laços de amizade entre o Sd Anderson e o motorista do veículo? Respondeu que percebeu que são amigos. Se os laços de amizade pode ter influenciado no comportamento deles? Respondeu que percebeu que os dois sabiam do que estavam trazendo, mas pareciam não saber a gravidade dos fatos, pois na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 hora que foram informados que se tratava de tráfico internacional de armas eles se assustaram. [...] Se é comum pessoas da região fazerem compras na fronteira? Respondeu que sim. Se a testemunha classificaria a ocorrência de grave escândalo. Respondeu que não, mas saiu na mídia. Qual mídia? Respondeu que na mídia local e regional, mas não sabe se saiu na mídia nacional. Que se esse fato tem a capacidade de ferir a imagem e credibilidade de PMMMG? Respondeu que da Instituição não, mas do Policial sim. Se esse fato ao ver da testemunha seria suficiente para a exclusão do acusado, sabendo que em sua ficha disciplinar consta elogios e menções honrosa e nenhum antecedente criminal. Respondeu que o fato em si é suficiente por se tratar de tráfico internacional de armas. O acusado disse se iria comercializar as armas e munições? Respondeu que não, disse que era para pessoas que moram no sítio em seu Estado. Para a testemunha a PMMG continua com a mesma imagem e credibilidade que tinha ou ela foi abalada devido a esse fato? Respondeu que continua com a mesma imagem e credibilidade. [...] [...] [...] [...] Quesitos: A testemunha confirma todas as suas declarações prestadas no dia 29 de julho de 2015, no IPL 0128/2015-4-DPF/TLS/MS? Reponde que sim. Que estavam fazendo rondas nas proximidades da rodovia 267, área urbana. Que ao avistar o veículo com placas de Minas Gerais acharam estranho e resolveram abordar. Que o passageiro se identificou como policial militar de Minas Gerais e que veio a Nova Andradina ministrar palestras sobre drogas e PROERD. Que revistaram o Porta Malas e viram umas sacolas pretas. Que perguntaram se eles teriam ido ao Paraguai, o que foi negado. Que eles disseram que as compras tinham sido feitas numa feira em Nova Andradina. Que o que chamou atenção foi o fato de estarem dando palestra em Nova Andradina. Que resolveram olhar todo o carro momento em que encontraram as munições sob o banco dianteiro. Que após terem encontrado as munições o policial disse que tinha mais duas armas debaixo do banco traseiro. Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos dois ocupantes do veículo e os conduziram para a Polícia Federal de Três Lagoas, onde foram autuados em flagrante delito pelo crime de tráfico internacional de armas. Acerca da ocorrência envolvendo a prisão do Policial Militar de Minas Gerais, Soldado Anderson Santos Amaral, algum outro militar da sua Companhia de Polícia ou Batalhão de Polícia tomou conhecimento do fato citado? Respondeu que sim. De que forma? Foi comunicado o Comandante da Unidade, ligamos para o Comando do Policial em Minas Gerais e para os demais Superiores hierárquicos. A testemunha gostaria de acrescentar mais alguma coisa acerca dos fatos que resultou na prisão do Soldado Anderson Santos Amaral em sua audição? Respondeu que não tem nada a mais a declarar. Perguntas do Oficial deprecado: O acusado, Sd Anderson Santos Amaral em algum momento tentou ou fez uso de sua função Policial Militar para tentar evitar a sua prisão e condução à Polícia Federal? Respondeu que não. Perguntas do Advogado de Defesa: Quem dirigia o veículo no momento da abordagem? Respondeu que não era o Policial, mas sim o civil que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 não lembra o nome. Eles falaram de onde vinham? Respondeu que vinham de Nova Andradina. Eles falaram quanto tempo ficaram lá ou na casa de quem? Respondeu que não se recorda. Se o Acusado colaborou com os policiais? Respondeu que sim, não houve resistência. Se a testemunha percebeu laços de amizade entre o Sd Anderson e o civil motorista do veículo? Respondeu que não percebeu. Que se no Mato Grosso do Sul é mais fácil o acesso a munições e armas por ser uma região de fronteira? Respondeu que é mais fácil do que em Minas Gerais e que tem conhecimento de outros fatos. [...]Se a testemunha classificaria a ocorrência de grave escândalo. Respondeu que para a Polícia sim, mas para a sociedade acredita que não. Esse fato saiu na mídia. Respondeu que sim. Qual mídia? Respondeu que na mídia eletrônica local e no site da PMMS, mas não sabe se saiu na mídia nacional. Que se esse fato tem a capacidade de ferir a imagem e credibilidade de PMMG? Respondeu que não é visto com bons olhos e que a imagem e credibilidade da Instituição não, mas do Policial sim. Se esse fato ao ver da testemunha seria suficiente para a exclusão do acusado, sabendo que em sua ficha disciplinar consta elogios e menções honrosa e nenhum antecedente criminal. Responde que acredita que não, pois entende que se trata de um fato isolado. O acusado disse se iria comercializar as armas e munições? Respondeu que não, disse que era para uso próprio. Para a testemunha a PMMG continua com a mesma imagem e credibilidade que tinha ou ela foi abalada devido a esse fato? Respondeu que continua com a mesma imagem e credibilidade [...] [...] Verifica-se que o fato, conforme noticiado pelos militares do Estado do Mato Grosso do Sul, foi divulgado na imprensa, sendo o título da reportagem “Polícia Militar de Bataguassu prende dois homens por tráfico internacional de armas” (evento 1 – PET7, fls. 23/24). Registre-se, que no corpo da reportagem, há menção de que um dos indivíduos presos se identificou como policial militar do Estado de Minas Gerais. Transcrevo o teor da reportagem: [...] Na noite desta terça-feira (28) a Polícia Militar de Bataguassu realizava rondas de policiamento ostensivo e preventivo na Rua São José, no Jardim São Francisco quando em dado momento ao aproximar da BR 267 visualizou um VW Gol de cor preta, que com a aproximação da viatura demonstrou certa suspeita. De imediato foi realizada uma abordagem e um dos indivíduos que se encontrava no veículo se apresentou com Policial Militar do Estado de Minas Gerais (MG) e que estaria retornando da cidade Nova Andradina onde (ilegível). Devido a desconfiança gerada pelos homens, foi realizada uma busca no interior do veículo e foi localizado embaixo dos bancos dianteiros várias caixas de munições de diversos calibres que após conferência totalizou em: 40 munições calibre 12 da marca orbea, 400 munições calibre 38 da marca aguila, 150 munições calibre .40 marca winchester, 200 munições calibre 22 da marca winchester, 180 munições calibre 380 da marca aguila, 50 munições calibre 32 da marca aguila. Já embaixo do banco traseiro os policiais encontraram duas espingardas calibre 12 da marca Boito com a numeração suprimida, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 que os homens, um com 23 e o outro 24 anos de idade disseram ter adquirido tanto armas como as munições no país vizinho, o Paraguai. Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas para providências. [...] Ademais, conforme bem lançou o MM. juiz a quo na r. sentença, policiais militares do Estado do Mato Grosso do Sul, policiais federais e policiais militares do Estado de Minas Gerais tomaram conhecimento dos fatos. Cito, ainda, que o MM. juiz federal da 1ª Vara Federal da Justiça Federal em Três Lagoas/MS, o e. procurador da República do Ministério Público Federal em Três Lagoas/MS e o e. defensor público-chefe da Defensoria Pública da União em Campo Grande/MS, ao receberem a comunicação da prisão em flagrante do apelante e do civil que o acompanhava, também tiveram ciência dos fatos. Ressalto que, no documento enviado às referidas autoridades, havia menção expressa de que o preso Anderson Santos do Amaral era soldado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, conforme se verifica nos documentos constantes no evento 1 – PET3, fls. 9, 10 e 11. Dessa feita, verifica-se que houve ampla divulgação da conduta tida como atentatória à honra pessoal e ao decoro da classe. Registre-se que, em que pese o histórico funcional e os depoimentos das testemunhas de defesa serem favoráveis ao apelante, a conduta por ele adotada – ser flagrado com armamentos com numeração suprimida e com grande quantidade de munições de diversos calibres, tudo adquirido de forma irregular – é inaceitável para um agente da segurança pública, cuja principal missão é proteger a sociedade e combater o crime. Tal conduta, no meu entender, afeta a honra pessoal do militar, denigre a sua moral perante a tropa e a sociedade, o que o impossibilita de continuar ostentando a condição de militar. Ante o exposto, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho as razões e o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de abril de 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator